Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702976-11.2016.8.07.0000 RECORRENTES: BEATRIZ MARIA SERAFINI CABALLERO, CRISTIANE ARAUJO DE FARIA, FABIOLA SANTOS RANGEL, LUIZA CERQUEIRA DE PAIVA, MARIA MARGARETE FERREIRA PONTES, RICARDO PERINEL FLORENTINO, RICARDO SILVA MARTINS, RENATO ROCHA NORONHA, ROBERTO PIRES MARTINS, ROSSLER MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por BEATRIZ MARIA SERAFINI CABALLERO e OUTROS (ID 27002606), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso (ID 30686954). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 248, 339 e 660, todos da sistemática da repercussão geral (AI 751.478, AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 30686955). Acerca da tese fixada no AI 751.478 (Tema 248), em que pese a determinação da Corte Suprema, observa-se que a matéria agitada nas razões recursais gira em torno dos requisitos legais para a propositura da demanda rescisória na Justiça Comum, e não no âmbito da Justiça do Trabalho. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado precedente, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Dje 20/8/2010). No tocante ao Tema 339, decidiu o Supremo Tribunal Federal, através do rito dos repetitivos, que: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal de Justiça, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por fim, em relação ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria agitada no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário também neste aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031